Tribunal: TJDFT
Processo: 0759135-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0759135-18.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GILSON VIEIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora em face de decisão que sobrestou o processo, a fim de aguardar o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 666.094, julgado em 30/09/2021, publicado no DJE no 198, divulgado em 04/10/2021 e ATA No 30, de 30/09/2021, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, em que fora fixado o Tema 1.033, relativo ao critério para ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial. Aduz a parte agravante que não houve prequestionamento, nem tampouco há interesse recursal do Distrito Federal, porquanto eventual critério deve ser discutido em ação própria. É o breve relatório. Decido. Com razão a parte agravante. O Acórdão de mérito expressamente consignou que: “8) Devidamente demonstrados os custos com a internação na rede privada (ID 17829137 – págs. A 25), remanesce a obrigação de pagamento do seu custeio. Não há de se falar em aplicação da tabela do SUS, porque os serviços não foram prestados pelo Sistema Único de Saúde. A discussão acerca da razoabilidade dos valores cobrados pelo hospital privado deve ser discutida em ação própria, inclusive porque é necessária a participação do hospital que promoveu o atendimento do paciente e tem interesse jurídico na questão.” Desse modo, inaplicável o Tema 1033 que trata exatamente dos critérios de ressarcimento de tais custos. Ademais, como bem salientou a parte agravante, os dispositivos constitucionais alegadamente violados, quais sejam, art. 5o, caput, art. 196 a 1999, §§ 1o e 2o da CRFB não foram prequestionados e não há pertinência da matéria ao Tema 1.033fixado pelo STF, conforme expressamente constante do Acórdão, cujo trecho em interesse foi acima transcrito. O Distrito Federal, que interpôs o Recurso Extraordinário, sequer interpôs embargos de declaração apontando eventual omissão da Turma Julgadora quanto a matéria constitucional alegadamente violada, de modo que não houve o necessário prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC c/c enunciado no 282 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais razões, reconsidero a decisão de ID 30425825, tornando-a sem efeito, e nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de janeiro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal